Tribunal: TCU
Processo: 022.852/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1777/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades em pagamentos indevidos para a aquisição de combustível no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional e outros. Considerando que a argumentação do denunciante não evidencia qualquer indício de irregularidade a suscitar a atuação desta Corte, já que não se verifica qualquer fraude existente no procedimento descrito; Considerando que os empenhos apresentados pelo denunciante contemplam diversos pagamentos formulados por órgãos e entidades federais, mas, consultando-se a página da transparência, é perfeitamente possível a identificação dos beneficiários, tipos de empenho, valores por beneficiários etc.; Considerando a ausência dos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando, enfim, os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) pelo não conhecimento da presente denúncia (peças 6-7); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências do item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.852/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria do Tesouro Nacional. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 6) ao denunciante; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020.